Tribunal: TJBA
Processo: 8053057-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053057-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAISA SOUZA OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
LIVIA DE JESUS NEVES

AGRAVADO: EDMUNDO MENDES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO PARENTE FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA E INDENIZAÇÃO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MULHER VÍTIMA DE INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FORO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. NORMA DE CARÁTER PROTETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou a competência do juízo da Comarca de Cruz das Almas/BA para processar e julgar ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha e indenização por violência doméstica. A agravante, alegando coação, ameaças e violência patrimonial, pleiteia a fixação da competência em Feira de Santana/BA, onde atualmente reside.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Delimita-se a controvérsia em definir o foro competente para o processamento e julgamento da ação, notadamente se deve prevalecer a regra do art. 53, I, “b”, do CPC (último domicílio do casal) ou a regra especial do art. 53, I, “d”, do CPC (domicílio da vítima de violência doméstica).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 53, I, “d”, do CPC, em harmonia com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), estabelece norma de competência absoluta e protetiva, assegurando à mulher vítima de violência doméstica o direito de propor ação no foro de seu domicílio.
4. A vulnerabilidade da mulher é presumida, devendo o Judiciário adotar medidas que garantam o acesso seguro à Justiça e evitem a revitimização, em consonância com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021).
5. No caso, há indícios consistentes de violência doméstica e ausência de vínculo atual com Cruz das Almas, revelando-se mais adequada a fixação da competência em Feira de Santana/BA, onde reside a agravante.

6. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem o caráter protetivo da norma e a competência do foro de domicílio da vítima em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e fixar a competência definitiva da Comarca de Feira de Santana/BA, mantendo-se o efeito ativo anteriormente concedido.

Tese de julgamento:

1.

A competência para processar e julgar ações de família em que a parte autora é mulher vítima de violência doméstica é do foro de seu domicílio, nos termos do art. 53, I, “d”, do CPC, norma de caráter absoluto e protetivo.

2.

A aplicação dessa regra visa assegurar o acesso à Justiça em condições de segurança e proteção, conforme a Lei nº 11.340/2006 e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 4º, 6º, 53, I, “b” e “d”, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 190050/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; TJBA, AI nº 8051120-62.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº. 8053057-05.2025.805.0000
, da Comarca de Ilhéus, em que são partes, como Agravante,
LAISA SOUZA OLIVEIRA LIMA
,
e, como Agravada,
EDMUNDO MENDES NOGUEIRA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.